Tribunal: TJES
Processo: 0000045-04.2017.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000045-04.2017.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TADEU MACHADO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TADEU MACHADO DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 329 do Código Penal e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, absolvendo-o das imputações dos arts. 311 do Código Penal e 15 da Lei nº. 10.826/06.

Razões recursais do apelante requerendo: (i) a absolvição do crime de resistência; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o crime de desobediência; (iii) a aplicação da pena no mínimo legal; (iv) a fixação de honorários dativos; (v) e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido. Manifestação da d. Procuradoria-Geral do Estado pugnando observância da proporcionalidade na fixação dos honorários dativos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
TADEU MACHADO DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 329 do Código Penal e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, absolvendo-o das imputações dos arts. 311 do Código Penal e 15 da Lei nº. 10.826/03.

Razões recursais do apelante requerendo: (i) a absolvição do crime de resistência; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o crime de desobediência; (iii) a aplicação da pena no mínimo legal; (iv) a fixação de honorários dativos; (v) e a concessão do benefício da justiça gratuita.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, em 09/11/2016, na cidade de Muqui/ES, o acusado Tadeu Machado da Silva, disparou arma de fogo nas adjacências de local habitado, dirigiu veículo automotor sem a devida habilitação, bem como adulterou sinal identificador de motocicleta. Quanto ao réu Daniel Dornas do Quarto, este foi denunciado pela prática de crime do art. 330 do Código Penal e art. 15 da Lei nº. 10.826/03.

A sentença condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 329 do Código Penal e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e o réu Daniel pelo crime do art. 329 do Código Penal, absolvendo-os das imputações do art. 311 do Código Penal e do art. 15 da Lei nº. 10.826/06.

A. Da absolvição do crime do art. 329 do CP e da desclassificação para o tipo do art. 330 do CP

Pois bem. Extrai-se da leitura do art. 329 do Código Penal que pratica o delito de resistência o indivíduo que se opõe à execução de ato legal mediante a utilização de violência ou grave ameaça.

Verifica-se que o sentenciante, ao reconhecer a prática do crime de resistência, considerou como violência o fato de os réus terem avançado com a motocicleta na qual estavam em direção aos policiais.

Contudo, segundo se extrai da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, os policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram dois indivíduos em uma moto que fugiram ao perceberem a aproximação, não logrando êxito em capturar os acusados.

Dessa forma, não há provas suficientes para demonstrar a presença de violência ou grave ameaça, pois os relatos dos policiais restringem-se a apontar que os réus empreenderam fuga e não foram alcançados pelos policiais, nada discorrendo acerca de suposto avanço com a motocicleta em direção aos militares.

Entretanto, é certo que o próprio réu Tadeu admitiu que fugiu dos policiais após a ordem de parada, de modo que sua confissão, aliada às demais provas presentes nos autos, se mostram suficientes para comprovar que o acusado praticou o crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal, vez que desobedeceu “
a ordem legal de funcionário público
”, impondo-se a desclassificação da conduta do réu para este tipo penal.

Nessa perspectiva, na esteira do que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal, deve-se estender a desclassificação da conduta ao corréu Daniel, uma vez que não se trata de caráter eminentemente pessoal, mas sim de
"tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentam idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso
" (HC 137728 Extn, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

B. Da dosimetria

Diante da desclassificação do crime de resistência para o de desobediência, impele-se a realização de nova dosimetria.

Verifica-se que o art. 330 do Código Penal possui como pena em abstrato o intervalo de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses de detenção, e multa.

Na primeira fase da dosimetria na sentença, quanto a ambos os réus, o magistrado
a quo
valorou negativamente a culpabilidade sob o argumento de que “
o acusado não acatou ordem policial, empreendendo fuga em alta velocidade na posse de uma motocicleta, abandonando-a em local de
difícil
acesso
”.

Nessa perspectiva, razão assiste ao magistrado, eis que o fato de o réu ter empreendido fuga em alta velocidade é situação que autorizada a majoração da pena-base, não integrando o tipo penal em comento. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DELETÉRIA DE UM DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (7, 5G DE COCAÍNA), BEM COMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, NO QUAL HOUVE FUGA DO RÉU EM ALTA VELOCIDADE A BORDO DE UMA MOTOCICLETA COM A PLACA ENCOBERTA. QUANTIDADE NÃO ELEVADA DA DROGA APREENDIDA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na espécie, verifica-se que a
reprimenda básica foi exasperada em 1/3 (um terço), em razão
da maior nocividade de um dos entorpecentes apreendidos e
da fuga do réu em alta velocidade a bordo de uma motocicleta com a placa encoberta.
2. Não se olvida, outrossim, da reiterada orientação desta Corte de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Todavia, no caso em apreço, o aumento operado no patamar de 1/3 (um terço) mostrou-se desproporcional e desarrazoado, sobretudo em razão da quantidade não expressiva dos entorpecentes - 103g (cento e três gramas) de maconha e 7,5g (sete gramas e cinco decigramas) de cocaína -, apesar da maior nocividade de uma das drogas, no caso, a cocaína. Assim,
a elevação da pena-base alterada para a fração mínima de 1/6 (um sexto), pois também considerada a fuga do réu em alta velocidade a bordo de uma motocicleta com a placa encoberta.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 624.919/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base de ambos os acusados em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena abstrato, conforme entendimento jurisprudencial:

Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos (AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data de Publicação: DJE 12/11/2020).

Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado Tadeu, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual abrando a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 29 dias de detenção. Ausentes as agravantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que torna-se definitiva a pena do réu Tadeu de 29 dias de detenção.

Quanto ao réu Daniel, torno em definitiva a pena-base aplicada em 01 (mês) e 05 (cinco) dias de detenção, haja vista a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Quanto à pena de multa, pontuo que o col. STJ possui entendimento de que a quantidade de dias-multa deve observar os critérios dispostos no art. 59 do CP, e que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à privativa de liberdade, obedecendo ao sistema trifásico. Confira-se: STJ, REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019. Dessa forma, fixa-se, para ambos os acusados, em 15 (quinze) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena relativa ao crime do art. 309 do CTB, pelo qual foi condenado o réu Tadeu, foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, tendo sido a pena fixada no mínimo legal, de 06 (seis) meses de detenção, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Assim, considerando aplicação do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, tem-se a pena definitiva do acusado Tadeu em 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, e 15 (quinze) dias-multa.

C. Dos honorários de defensor dativo

Verifica-se que a Procuradoria-Geral do Estado se manifestou no sentido de que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação de novos honorários em favor do defensor dativo.

O arbitramento de honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil.
3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, a advogada do recorrente (Dra. Lorrana Beatriz da Silva Pereira Medeiros – OAB-ES nº. 25.933) faz
jus
arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou recurso de apelação, motivo pelo qual entendo razoável e proporcional o arbitramento do
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, devidos pela defesa do recorrente em grau de apelação. Isso em razão de se tratar de uma causa com baixa complexidade, com a presença de apenas um assistido, e, nada obstante o alto grau de zelo da Advogada, com apenas um único ato praticado, qual seja a apresentação das razões de apelação.

D. Do benefício da Justiça Gratuita

Quanto ao pleito do apelante de isenção das custas processuais, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

E. Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO
,
desclassificando o crime de resistência pelo qual foi condenado o apelante para o de desobediência e estendendo os efeitos da desclassificação ao corréu Daniel, nos termos do art. 580 do CPP, bem como fixando honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO ART.
329 do CP
.
RESISTÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 330 DO CP. DESOBEDIÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO INTERPOSTO PELO CORRÉU. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.
HONORÁRIOS DATIVOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR EM GRAU RECURSAL.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

DA
RECU
R
SO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Extrai-se da leitura do art. 329 do Código Penal que pratica o delito de resistência aquele que se opõe “
à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
”. Dessa forma, para que a conduta realizada seja imputada como crime de resistência, é preciso que esta oposição se dê mediante violência ou grave ameaça.

2. Ausência de provas suficientes para demonstrar a presença de violência ou grave ameaça.

3.
Considerando que o réu admitiu ter fugido dos policiais, a sua confissão, aliada às demais provas presentes nos autos, é suficiente para comprovar que o acusado praticou o crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal, vez que desobedeceu “
a ordem legal de funcionário público
”, impondo-se a desclassificação da conduta do réu para este tipo penal.

4.
N
a esteira do que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal, deve-se estender a desclassificação da conduta ao corréu Daniel, uma vez que não se trata de caráter eminentemente pessoal, mas sim de

"tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentam idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso
" (HC 137728 Extn, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

5. O fato de o réu ter empreendido fuga em alta velocidade é situação que autorizada a majoração da pena-base, não integrando o tipo penal do art. 330 do CP.

6. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria ao apelante, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

7. Necessária a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado diante da apresentação de razões recursais, com base compatível nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP.

8. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

9. Recuso conhecido parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.